Tribunal: TCU
Processo: 030.252/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1239/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados esses autos que tratam de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG), dando conta de possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG), relacionadas ao Termo de Convênio 1.576/2012, firmado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio dessa Secretaria, e o Grupo de Integração Social, Apoio ao Portador do HIV/AIDS e Informações Gerais - Grupo VHIVER, Em apertada síntese, o autor da representação noticia que o convenente não prestou contas dos valores e que o recurso repassado é de fonte federal; Considerando que o exame da prestação de contas é atribuição precípua do órgão concedente ou repassador, que deve instaurar tomada de contas especial e encaminhá-la ao TCU, caso verifique alguma irregularidade; Considerando que, no presente caso, tais atribuições competem primariamente ao Fundo Nacional de Saúde (FNS); e Considerando a inexistência de interesse público no trato da suposta ilegalidade apontada, no atual estágio de apuração dos fatos, tendo em vista o princípio da racionalidade administrativa e a importância de se evitar a duplicidade de esforços; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação; em encaminhar cópia da peça 1 e da instrução da unidade técnica ao representante, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), à Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) e ao Grupo de Integração Social, Apoio ao Portador do HIV/AIDS e Informações Gerais - Grupo VHIVER; e em arquivar os presentes autos, com fundamento nos pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 030.252/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Estado de Minas Gerais. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.2.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.